Tribunal: STF
Processo: ARE 1277120
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – CARACTERÍSTICAS INCOMPATÍVEIS – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade depositados ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, reserva e reformados. - Procedência da representação ministerial. - Perda da graduação e, via de consequência, exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (eDOC 3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que houve violação ao princípio do juiz natural, à coisa julgada e ao instituto do bis in idem, ao argumento de que o Justiça Militar Estadual julgou representação de perda de graduação proposta pelo Ministério Público, em razão de crime a que foi condenado, muito embora a sentença penal condenatória não tenha se manifestado sobre a mencionada perda (eDOC 9).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    Recurso extraordinário com agravo. Representação para perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado por estupro de vulnerável na Justiça Comum. Recurso extraordinário trancado na origem com apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o procedimento para perda da graduação de praça, por possuir caráter meramente administrativo, não pode ser impugnado por meio de recurso extraordinário”. Fundamento não atacado no agravo. Incidência da Súmula 283. Parecer pelo desprovimento do agravo. No mérito, a decisão recorrida extraordinariamente destoa da jurisprudência do STF. Acaso vencidas as dificuldades técnicas apontadas, o parecer sugere o provimento do agravo e do extraordinário (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso deve prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é competente para julgar a representação de perda de graduação de policial militar condenado por crime que justifique a indignidade e incompatibilidade para o oficialato. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Tenho muito claro que a competência para julgamento desses processos (representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e representação para perda da graduação das praças), nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, foi manifestada, expressamente, pelo legislador, na parte final do §4º do art. 125 da CF/88, como sendo, sem qualquer dúvida razoável, do Tribunal de Justiça Militar, nos Estados onde está instalado (São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais), e do Tribunal de Justiça dos demais Estados da Federação e do Distrito Federal, onde não se tem instalado o Tribunal de Justiça Militar. 
    (...)
    Relativamente ao fundamento utilizado nas razões de defesa de que teria sido violado o princípio do non bis in idem, do mesmo jeito, não vejo como prosperar tal entendimento. 
    A condenação da praça das instituições militares estaduais à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, pelo cometimento de crime comum ou militar, com trânsito em julgado, constitui, na verdade, o requisito objetivo para o processo de RPG. Assim, não pode representar, nem mesmo de muito longe, qualquer violação ao princípio do non bis in idem. 
    Trata-se o RPG de processo específico e autônomo, que exige para garantia de sua validade, outro requisito subjetivo, que somente será preenchido se o representado não revelar mérito para se manter nas fileiras da instituição a que pertence, se a gravidade e as circunstâncias do delito contraindicarem sua permanência, mediante análise de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), não havendo que se falar, pois, em ofensa ao princípio do non bis in idem. 
    Passo, também, pela preliminar de mérito quanto à violação ao princípio do non bis in idem. 
    No que se refere ao fundamento de violação ao princípio da coisa julgada, o argumento não se sustenta, porque o feito que transitou em julgado por sentença definitiva foi aquele pelo qual o representado foi condenado a uma pena de reclusão de 8 (oito) anos, por infringência ao tipo do art. 217-A do Código Penal, e não a RPG, que, ao contrário, precisa esperar pelo trânsito em julgado do crime gerador da condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos para ser impetrada, sendo este, conforme já explicitado, o requisito objetivo para sua validade. 
    (...)
    Assim, tenho que é notável a gravidade do delito cometido e condenáveis suas circunstâncias, sendo inadmissível que um policial militar, treinado e doutrinado para defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, nos termos do juramento que presta perante a Bandeira nacional, para cumprir e exigir que se cumpra todo um regramento legal, venha desembarcar-se da sua honra pessoal e da sua honorabilidade, para perpetrar crime tão difamante, sobretudo, se levar-se em conta que a vítima tinha sido sua aluna, conforme ele próprio declarou nas fls. 73 e 74 do ID 127469. 
    Não se pode cobrar do militar sua infalibilidade, em razão de sua condição humana, mas não se pode tolerar que ele seja desajustado, vil e ignóbil, ao ponto de agredir o decoro de sua classe e desmoralizar sua própria honra pessoal. 
    Não vislumbro, então, que a reprimenda imposta ao representado pela Justiça comum se mostre suficiente. 
    Ressalto, ainda, que, ao indeferir o requerimento do representado para produção de provas neste Tribunal, o que não se mostra viável, tendo-se em vista que o processo de RPG se caracteriza por provas pré-constituídas, abri vistas, entretanto, para que as partes pudessem juntar aos autos as provas documentais, periciais e quaisquer outras que fossem de seus interesses, o que pode ser visto no despacho do ID 132817. Na ocasião, as mesmas partes quedaram-se inertes, fato que se comprova com a certidão expedida pela Gerência Judiciária no ID 134040” (eDOC 3, p. 6-12)
    Na espécie, o recorrente era policial militar e foi condenado, perante a Justiça Comum Estadual sem que o Tribunal tenha se manifestado, naquela oportunidade, pela perda do cargo público como efeito penal secundário. Com base nisso, o Ministério Público apresentou representação para a perda de graduação perante a Justiça Militar Estadual, buscando a aplicação da sanção mencionada.
    Ao apreciar a representação, o Tribunal reconheceu a sua competência para a aplicação da sanção e determinou a perda da graduação do recorrente.
    Dito isso, verifica-se que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal, diverge da jurisprudência desta Corte constitucional (Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças).
    Efetivamente, há sólida jurisprudência a afirmar que compete à Justiça Militar Estadual determinar a perda da graduação apenas nas hipóteses de sanção acessória à pena aplicada pela prática de crime militar de competência daquela Corte, ou seja, excluindo-se de tal atribuição a determinação da perda motivada por crime cuja competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1273894 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido (RE 197649, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 22.08.1997)
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I – A jurisprudência deste Tribunal acerca da interpretação do art. 125, § 4º, da Constituição pacificou-se no sentido do aresto paradigma indicado pelo embargante – RE 197.649/SP, Plenário –, segundo o qual o aludido dispositivo constitucional não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários; desse modo, não afastou a competência administrativa do Comandante da Polícia Militar para repreender, advertir ou expulsar os policiais militares incursos em falta grave. II – A Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação dos praças apenas como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção disciplinar administrativa. III – Embargos de divergência conhecidos e providos para negar provimento ao recurso extraordinário (RE 140466 ED-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2015)
    Ademais, em caso semelhante, tema 358 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.10.2020, no qual se discutiu a possibilidade de concessão de reforma como sanção alternativa às penas de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, asseverou-se a ausência da competência da Justiça Militar Estadual para hipóteses diversas da aplicação de sanção acessória à pena aplicada por esta justiça especializada. Confira-se a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ” (RE 601146, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (eDOC 3) em razão da incompetência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação do recorrente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente